Tribunal: TJBA
Processo: 8160796-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160796-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NÃO APRESENTAÇÃO NOS AUTOS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 (art. 590) e a Resolução nº 414/2010 (art. 129) estabelecem que, na constatação de irregularidade, a distribuidora deve emitir o TOI em formulário próprio, entregando-o ao consumidor no ato da inspeção ou enviando-o no prazo de 15 dias. A ausência de apresentação do TOI aos autos constitui vício insanável no procedimento administrativo.

2

Mesmo em procedimentos administrativos, é imperativa a observância do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). O consumidor tem direito de ser notificado previamente, acompanhar a inspeção, receber o TOI, solicitar perícia técnica e apresentar defesa administrativa.

3

A referência ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sequer apresentado nos autos, não é suficiente, por si só, para comprovar a existência de irregularidade no medidor de energia e fundamentar a cobrança de recuperação de consumo.

4

Quando o consumo permanece estável após a suposta correção da irregularidade no medidor, sem apresentar o esperado degrau de aumento, há fragilidade na tese de subfaturamento significativo. A estabilidade do consumo antes e após a troca do medidor indica ausência de irregularidade na magnitude alegada.

5

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14). Configura prestação defeituosa: ausência ou não apresentação do TOI; falta de notificação prévia; privação do contraditório; cobrança tecnicamente inconsistente; e corte coercitivo de energia.

6

O corte no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial e indispensável à dignidade humana, com base em procedimento administrativo irregular e cobrança indevida, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

7

O valor de R$10.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

8

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), salvo engano justificável. Não configura engano justificável a cobrança efetivada sem observância do devido processo legal, sem apresentação do TOI, com violação ao contraditório e mediante corte coercitivo de energia.

9

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8160796-68.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto da Relatora.